Tribunal: STF
Processo: ARE 1594860
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Governador do Estado de Sergipe, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AÇÃO DIRETADE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERICULUM IN MORA EVIDENCIADOS - INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ A ISENÇÃO DO ICMS NA MODALIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.” (Processo nº 202200128365, TJSE - Pleno, Rel. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, j. 30/11/2022)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, I e 155, II, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese, verifica-se, de plano, que foi impugnada, mediante o recurso extraordinário, acórdão que analisa pedido de antecipação de tutela. Em tal circunstância emerge como óbice ao processamento do apelo extremo a Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere ou indefere medidas liminares ou cautelares, pois, em tais casos, não há juízo definitivo de constitucionalidade, mas análise da existência de fumus boni iuris e de urgência da medida cautelar (periculum in mora). Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Exigibilidade de taxa de incêndio. Decisão liminar. Súmula 735/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 735 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. O acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão sobre a medida liminar ou antecipação de tutela. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 735/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1575617 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-03-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com base na aplicação da súmula 735 desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5°, II, XXXIX e XL, 37, §4°, e 93, IX, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 4. Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 5. No caso, verifica-se que o acórdão impugnado por meio do recurso extraordinário foi proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que autorizou a emenda à petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, permitindo o prosseguimento do feito. 6. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (ARE 1550203 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19-08-2025)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS VAGOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1094775 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07-05-2018)

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem conclui que a energia elétrica injetada na rede de distribuição pelo consumidor não configura um ato de mercancia ou transferência de titularidade, mas sim um empréstimo gratuito à concessionária, conforme estabelecido pela Resolução nº 482/2012 da ANEEL. 
Nessa linha, cita a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta o ICMS no simples deslocamento de mercadoria sem transferência de propriedade, e colaciona precedentes de outros Tribunais (TJMT e TJRS) que já reconheceram a ilegalidade da tributação sobre o sistema de compensação. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia (Tema 1099), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.” (ARE 1255885 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 15-09-2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente